Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-90.2016.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Responsabilidade Civil – Afogamento em represa de propriedade da Sabesp – Evento danoso que culminou no falecimento concomitante de 6 (seis) pessoas – Sinalização do local deficiente e insuficiente a impedir o evento danoso – Responsabilidade da Sabesp demonstrada – Indenização devida – Culpa concorrente configurada – Verba indenizatória reduzida – Juros e correção monetária fixados em

Ementa:
Responsabilidade Civil – Afogamento em represa de propriedade da Sabesp – Evento danoso que culminou no falecimento concomitante de 6 (seis) pessoas – Sinalização do local deficiente e insuficiente a impedir o evento danoso – Responsabilidade da Sabesp demonstrada – Indenização devida – Culpa concorrente configurada – Verba indenizatória reduzida – Juros e correção monetária fixados em conformidade com as teses fixadas no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Recurso parcialmente provido.